Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708486-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIZE GOUVEA RODRIGUES RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABLIDADE. APOSENTADORIA PELO INSS. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TEMPO INDETERMINADO. REQUISITOS. TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO. 10 ANOS. APOSENTADORIA. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL PELO CONSUMIDOR. ARTIGO 31, DA LEI No 9.656/98. 1. Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor às operadoras de saúde sob a modalidade de autogestão, nos termos do Enunciado no 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para fazer jus ao direito de manutenção do contrato de plano de saúde por tempo indeterminado, previsto no caput do artigo 31 da Lei 9.656/98, o empregado aposentado deverá ser contribuinte de plano ou seguro coletivo de assistência à saúde, em decorrência de vínculo empregatício; ter contribuído pelo prazo mínimo de dez anos; e assumir a integralidade da contribuição que era suportada pelo empregador. 3. O empregado exonerado que não cumprir o prazo de 10 (dez) anos de contribuição para o plano de saúde, tem direito à manutenção do contrato à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades do plano de saúde. 4. Apelações conhecidas e não providas. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 31, caput, da Lei 9.656/1998, alegando a possibilidade de mitigação da regra relativa à necessidade de contribuição em decorrência de vínculo empregatício, por pelo menos 10 (dez) anos, para ter direito à manutenção do plano de saúde, levando-se em consideração seu estado de saúde, em virtude de ter sido diagnosticada com carcinoma urotelial, e que não cumpriu os dez anos exigidos tendo em vista a extinção do órgão onde exercia seu cargo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, inciso XXXV, 6o e 196, todos da Constituição Federal, por afronta à dignidade da pessoa humana, por negativa de prestação jurisdicional, por ofensa ao direito à saúde. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao devido processo legal, aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno da suposta ofensa ao devido processo legal, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Ultrapassada tal questão, constata-se que o recurso extraordinário não merece curso no tocante ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, 6o e 196, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recuso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017